Tribunal: CARF
Processo: 14120.000012/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000012/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.702 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
ESPOLIO DE AUGUSTA GOMES DA SILVA BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
NULIDADE.
Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto n.° 70.235/72 e cumpridos os
requisitos contidos no art. 11 do mesmo Decreto, não pode prosperar a
alegação de nulidade do lançamento.
RETIFICAÇÃO DOS DADOS DECLARADOS.
Os dados declarados, utilizados para cálculo do tributo, são passíveis de
alteração quando existirem elementos que justifiquem reconhecer erro no
preenchimento da declaração.
Valor da Terra Nua - VTN.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela
fiscalização, como previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique
reconhecer valor menor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000012/2008-48
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.702 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000012/2008-48

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão da 1a Turma
da DRJ/CGE.
Trata de autuação referente a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e, por
sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Contra a interessada supra foi lavrado o Auto de Infração e respectivos demonstrativos
de fls. 20 a 27, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR do Exercício 2003,
acrescido de juros de mora e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de R$
1.104.219,37, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda Santa Rosa, com área
declarada de 18.943,3 ha., NIRF 3.036.619-4, localizado no município de Corumbá/MS.
Constou da Descrição dos Fatos c Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e a informação, em suma, de que, após regularmente
intimado, o contribuinte não comprovou, por meio de laudo de avaliação do imóvel,
com grau de fundamentação e precisão II, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da
ABNT e discriminado no termo de intimação, o valor da terra nua declarado; que, na
falta de apresentação do laudo para comprovação do VTN do imóvel, o valor declarado
foi alterado para o apurado com base em informações extraídas do SIPT - Sistema de
Preços de Terra da Receita Federal; e que o contribuinte foi intimado por Edita], em
13/11/2007, por ter sido improfícua a intimação encaminhada anteriormente via postal
para o endereço constante na Secretaria da Receita Federal. Instruíram o lançamento os
documentos de fls. 02 a 19.
Cientificado do lançamento, por via postal, em 18/12/2007 (fls. 28), o interessado
apresentou a impugnação de fls. 29 a 34, em 15/01/2008, acompanhada dos documentos
de fls. 35 a 37, onde argumentou, em suma, o que segue:
• Contra ele foi lançado o ITR do Exercício 2003, acrescido de multa c juros de mora,
sobre o valor de R$ 4.132.292,23, que é quase quatro vezes o valor declarado do imóvel
de R$ 1.200.248,27;
• Preliminarmente, ocorreu cerceamento do direito de defesa e nulidade do lançamento,
posto que, nos termos do artigo 2°, parágrafo único, inciso VIII, da Lei n° 9.784/99 é
assegurado ao cidadão "que a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência";
• E obrigatória a emissão do Mandado de Procedimento Fiscal; o Termo de Intimação
Fiscal, que solicitou laudo de avaliação do imóvel, deu início ao procedimento fiscal, no
qual devem ser obedecidos os princípios do interesse público, da impessoalidade, da
imparcialidade e da justiça fiscal, conforme art. Io e 2o, da Portaria SRF n° 3.007/2001;
entende-se por procedimento de fiscalização a modalidade de procedimento fiscal a que
se refere o art. T c seguintes do Decreto n° 70.235/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, observando as obrigatoriedades do art. 2° do Decreto n°
3.724/2001 ;
• A Portaria SRF n° 3.007/01 determinou que os procedimentos de Fiscalização serão
instaurados mediante expedição de mandado de procedimento fiscal e estabeleceu em
seu art. 4° os procedimentos e modelos a serem observados para tanto, com a
determinação expressa de que a ciência ao sujeito passivo será dada nos termos do art.
23, inciso I, do Decreto 70.235/1972; como não houve expedição do mandado dc
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.702 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000012/2008-48

procedimento fiscal e a assinatura do sujeito passivo, todo o procedimento fiscal contra
ele é nulo;
• O processo fiscal tornou-se nulo em razão de as intimações por via postal terem sido
enviadas para escritório de contabilidade em Corumbá/MS e nenhuma correspondência
ter chegado às mãos do inventariante, ferindo a Constituição Federal, que dá
direito a ampla defesa a qualquer pessoa; a Receita Federal, após intimação por edital,
considerou o impugnante revel, aplicando-lhe uma multa superior a um milhão de reais,
mas, se o mandado de procedimento fiscal tivesse sido efetuado, diante da inércia do
intimado a revelia valeria;
• Conforme entendimento do STJ, a intimação via postal só é válida se o carteiro colher
a assinatura da pessoa cilada; e, assim, no caso cm comento, houve cerceamento de
defesa, lendo o procedimento administrativo desrespeitado o princípio do contraditório
e ampla defesa, sendo que a intimação via edital não é válida por existir nulidade
anterior à ela, pela ausência de mandado de procedimento fiscal.
• Ao final, requereu a reabertura do prazo para apresentação de laudo de avaliação de
imóveis rurais.
É o relatório.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assusto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício; 2003
NULIDADE.
Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto n.° 70.235/72 e cumpridos os
requisitos contidos no art. 11 do mesmo Decreto, não pode prosperar a
alegação de nulidade do lançamento.
CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. CIÊNCIA DO TERMO DE INTIMAÇÃO
FISCAL.
Para efetivação da intimação postal basta a prova de que a correspondência foi
entregue no endereço do contribuinte fornecido à Receita Federal, nos termos
do art. 23 do Decreto n° 70.235/72. A ciência do Termo de Intimação Fiscal
por Edital, seguindo previsão legal, não invalida a ciência posterior do
lançamento e não implica em cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
RETIFICAÇÃO DOS DADOS DECLARADOS.
Os dados declarados, utilizados para cálculo do tributo, são passíveis de
alteração quando existirem elementos que justifiquem reconhecer erro no
preenchimento da declaração.
Impugnação Procedente em Parte
Credito Tributário Mantido cm Parte
Tempestivamente, o recorrente apresentou recurso voluntário, refutando os termos
do lançamento e da decisão recorrida.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.702 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000012/2008-48

Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, o presente processo
é paradigma do lote de recursos repetitivos 02.FJCR 1019 REP 032.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do presente Recurso Voluntário.
De antemão, informo que o recurso voluntário e elementos apresentados em
05/10/2012, não será considerado, devido à falta de representatividade, haja vista o fato de que o
patrono do referido recurso tinha poderes emanados por inventariante já desligado das funções.
No tocante ao novo recurso apresentado, observo, de logo, que o recorrente
encontra-se por sustentar basicamente as seguintes alegações:
( i ) - Da avaliação do valor da terra nua - VTN.
Pela Lei n° 8.847 de 28 de janeiro de 1994, o valor da terra nua por hectare era fixado
pela Secretaria da Receita Federal, ouvido o Ministério da Agricultura, de
Abastecimento e da Reforma Agrária, em conjunto com as Secretarias de Agricultura
dos Estados respectivos, e tinha como base levantamento de preço do hectare da terra
nua para diversos tipos de terras existentes no município.
O art. 3o da referida Lei no. 8.847/94 estabelecia que:
'Art. 3o - A base de cálculo do imposto é o VALOR DA TERRA NUA - VTN, apurado
no dia 31 de dezembro do exercício anterior.
Parágrafo 1o. - o VTN é o valor do imóvel EXCLUÍDO o valor dos seguintes bens
incorporados ao imóvel:
I - construções, instalações e benfeitorias;
II- culturas permanentes e temporárias;
III- pastagens cultivadas e melhoradas;
IV - florestas plantadas."
Tal procedimento ocorria em virtude de não existir negociação exclusivamente de terra
nua de imóveis rurais, o que torna impossível a constatação de preço de mercado de
terra nua.
Pela referida Lei a Delegacia da Receita Federal, através de informações, auto-avaliava
o valor da terra nua, e lançava o imposto territorial rural.
Em dezembro de 1996, o então Ministro da Reforma Agrária Raul Jugman manifestou-
se publicamente que iria alterar a legislação do imposto sobre a propriedade territorial
rural. Declarou que pelo Projeto de Lei que estava sendo enviado ao Congresso
Nacional, o proprietário rural declararia no DIAT o valor da terra nua correspondente ao
imóvel e que esse valor refletiria o preço de mercado de terras, apurado em I o de
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.702 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000012/2008-48

janeiro do ano a que se referisse o DIAT, e seria considerado auto-avaliação da terra nua
a preço de mercado.
Declarou, também, que tal medida estava sendo efetivada deixando a critério do
proprietário rural a auto-avaliação da terra nua, e este, em casos de desapropriação para
fins de reforma agrária, seria o valor a ser pago pela União através de TDAs.
( ... )
Diante desta situação resta claro que o único procedimento que pode prevalecer, será o
previsto pelo CTN, em seu artigo 148, que ostenta a condição de LEI
COMPLEMENTAR, em detrimento de qualquer outro, especialmente o da Lei
8.847/93.
Assim, resta claro que a decisão da autoridade administrativa, subjetivamente, em
decidir que o valor constante da declaração foi subavaliado ou que foi declarado de
forma incorreta e com base nessa mera presunção adote o VTN-m como base de
cálculo, conflita com o disposto no artigo 148 do CTN.
Destarte, é inafastável que a desclassificação do valor declarado deve se dar à vista de
critérios objetivos, segundo a regra do artigo 148 do CTN. Vale dizer que, para fins de
adoção de valores constantes de uma pauta mínima – in casuVTNm -, o lançamento por
arbitramento, tal como feito pela Receita Federal, não se reveste do respeito ao princípio
da legalidade.
Também por estas razões, impõe-se a decretação da anulação do lançamento fiscal
contestado.
( ... )
Verifica-se que o tributo suplementar questionado é indiscutivelmente ilegal, porquanto
a sua apuração não tomou em conta os critérios previstos na LEI, mas sim em simples
PORTARIA.
Sob este mencionado critério adotou-se como VALOR DA TERRA NUA mínimo -
VTNm - o valor da propriedade como um todo, sem exclusão das benfeitorias e verbas a
que se refere a Lei no. 9.393/96.
( ii ) - Do não atendimento ao princípio da legalidade
Destarte, é inafastável que a desclassificação do valor declarado deve se dar à vista de
critérios objetivos, segundo a regra do artigo 148 do CTN. Vale dizer que, para fins de
adoção de valores constantes de uma pauta mínima – in casuVTNm -, o lançamento por
arbitramento, tal como feito pela Receita Federal, não se reveste do respeito ao princípio
da legalidade.
Com base em tais alegações, o recorrente requer o recebimento do recurso, bem
como que seja provido, com a anulação da autuação, por ser nula de todo o direito.
Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
em tópicos separados.
1 - Da Avaliação do valor da terra nua - VTN.
Como bem mencionou a decisão recorrida, em sua impugnação, o contribuinte
limitou-se a fazer a arguição de preliminares de nulidades relacionadas à intimação, cerceamento
de defesa e sobre a falta de MPF, não tratando sobre o tema basilar da autuação que foi a
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.702 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000012/2008-48

avaliação da terra nua. Mesmo assim, apesar do contribuinte em sua impugnação não ter
solicitado a redução da área total da propriedade, por conta da análise de outro processo do
mesmo contribuinte, relacionado ao exercício de 2005, que estava sendo julgado por aquela
turma de julgamento, onde constavam elementos que justificariam a redução da área total da
propriedade, a decisão recorrida decidiu por reduzir a referida área, com a respectiva redução das
áreas de exclusão de tributação, conforme o laudo de avaliação apresentado, além de tecer alguns
comentários relacionados ao valor da terra nua, discorrendo que não seria alterado por falta de
apresentação de elementos comprobatório do valor da terra nua.
De fato, analisando os autos do processo, percebe-se que o então impugnante,
limitou-se a fazer questionamentos sobre as nulidades do auto de infração, não tratando em
nenhum momento sobre os temas trazidos por ocasião deste recurso voluntário.
No que diz respeito aos questionamentos, neste recurso voluntário, sobre o valor
da terra nua, tem-se que os mesmos além de genéricos, não vieram acompanhados de elementos
comprobatórios, haja vista o fato de que os laudos outrora apresentados, não atendem aos
requisitos legais no que diz respeitos aos valores da terra nua a serem considerados.
Mesmo assim, tratarei do tema, haja vista a trazida à baila, mesmo que
superficialmente pela decisão recorrida e pelo presente recurso.
Neste caso, constata-se que o contribuinte no lugar de apresentar elementos
contundentes no sentido de afastar a suposta ilegalidade da autuação, limita-se a apresentar
discussões sobre a legislação tributária.
O argumento do contribuinte ao dizer que na avaliação do imóvel na forma
implementada não é exigência legal, pode ser rebatido ao analisar a legislação específica em
vigor, mais especificamente a lei no 9.393/96.
O órgão de primeira instância negou provimento ao tema justamente pelo fato do
contribuinte não ter apresentado elementos probatórios nos termos da legislação de regência.
Ocorre que, em relação ao arbitramento do Valor da Terra Nua, o contribuinte não
tratou especificamente do tema em seu recurso voluntário, o qual restou apenas citando a
legislação de regência, segundo à ótica de que não foram atendidos os preceitos legais.
Sobre a matéria, prevê a legislação:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN correspondente ao
imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a
que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a preço de
mercado. (...)
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.702 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000012/2008-48

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas naLei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos noart.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. Grifou-se.
Vale lembrar que há situações em que imóveis com características muito
semelhantes apresentam valores de mercado muito diferentes, sejam por conta de limitações
decorrentes da legislação ambiental, seja por características de relevo, acesso, transportes, etc.
Assim, objetivando alcançar maior justiça fiscal, é que a norma legal trouxe mais liberdade para
o proprietário rural, abrindo a possibilidade de avaliação regular do seu imóvel para que o tributo
incida sobre uma base cada vez mais próxima da realidade particular de sua propriedade.
Portanto, caberia ao contribuinte afastar o VTN arbitrado, apresentando elementos
de acordo com as disposições legais. No caso, o contribuinte não apresentou nenhum novo
elemento ou argumento contundente que viesse a socorrê-lo no sentido de se considerar
maculada a autuação e a decisão recorrida, com base no valor da terra nua.
Ademais, considerando a objetividade e clareza da decisão recorrida sobre este
tema, em complemento ao anteriormente exposto, utilizo como minhas razões de decidir os
fundamentos da decisão recorrida, os quais eu acolho, conforme os trechos da referida decisão, a
seguir transcritos:
Quanto ao mérito, o lançamento ora questionado decorreu da alteração do VTN do
imóvel, no Exercício 2003, para o apurado com base no SIPT, por falta de comprovação
do valor declarado.
Na impugnação, o contribuinte apenas discorreu sobre questão preliminares e requereu
reabertura de prazo para apresentação de documentos, o que não encontra amparo legal.
Apesar de o contribuinte não questionar especificamente os dados considerados no
lançamento, extraídos da DITR/2003 processada do imóvel, entendo que é
cabível a alteração de alguns desses dados tendo em vista que está sendo analisado
nessa mesma sessão de julgamento o processo n.° 10140.720083/2009-52, que trata do
lançamento de ofício do ITR/2005 do mesmo imóvel, no qual também houve somente
alteração do VTN do imóvel, com base no SIPT, mas que, diante dos argumentos
apresentados na impugnação, esta julgadora entendeu ser cabível acolher pedido de
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.702 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000012/2008-48

alteração dos dados declarados quanto à área total do imóvel, área de reserva legal e
área de preservação.
A declaração retifícadora somente pode ser aceita se apresentada antes de iniciado o
procedimento de ofício, conforme art. 7°, §1°, do Decreto 70.235/1972. Porém, não ò
impossível que, no cumprimento de sua obrigação legal, o contribuinte venha a
equivocar-se e fornecer dados que não condizem com a realidade de seu imóvel, e,
nessa situação, a autoridade julgadora pode autorizar a alteração de dados declarados se
houver comprovação de erro no preenchimento da declaração e tal alteração não resultar
em agravamento da exigência inicial, mesmo que o dado que a ser corrigido não tenha
sido objeto de alteração no procedimento de ofício.
Com relação à área do imóvel, no outro processo tratado nessa mesma ocasião, n.°
10140.720083/2009-52, o impugnante reconheceu que essa totalizava 14.592,4 ha., o
que buscou comprovar com laudo técnico e cópia das Matrículas junto ao Registro de
Imóveis da Comarca de Corumbá/MS de três imóveis que formam a Fazenda Santa
Rosa, tendo ainda comprovado que 50% do imóvel era propriedade de Sandra Gomes da
Silva Goulart Pereira, que passou a declarar sua área de 7.296,0 ha. sob o N1RF
7.012.219-9. Tratando-se de imóvel cm condomínio, enquanto for mantido indiviso,
deve ser declarado cm nome de um dos condôminos, como dispõe o art. 39 do Decreto
n.° 4.382, de \ 9 de setembro de 2002, o Regulamento do ITR. Tendo em vista os
comprovantes apresentados no processo citado e que a outra condômina não entregou
DITR/2003 separada de sua parte na propriedade, justifica-se alterar a total do imóvel
considerada no lançamento aqui tratado, de 18.943,3 ha. para 14.592,4 ha.
O contribuinte também juntou ao processo n.° 10140.720083/2009-52 cópia das
matrículas das áreas que formam o imóvel tributado, para comprovar averbação da área
de reserva legal de 20% da área total, além de laudo técnico, acompanhado de ART,
onde foi demonstrada a existência no imóvel de área de preservação permanente de
457,6997 ha. e reserva legal de 2.865,2921 ha. Considerando a redução da área total do
imóvel, que os dados de áreas isentas não foram objeto de verificação para o
lançamento de ofício e que a alteração desses dados para os comprovados não implica
em prejuízo ao contribuinte, entendo que também 6 cabível alteração das áreas de
preservação permanente e de reserva legal declaradas e consideradas no lançamento de
oficio, respectivamente, para 457,6 ha e 2.865,2 ha.
Quanto ao Valor da Terra Nua, VTN, o único item objeto de alteração no lançamento de
ofício, não foi apresentada comprovação que justifique alteração do valor aceito pela
autoridade fiscal.
O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade administrativa com
base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou Agrônomo,
acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, devidamente
registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -CREA, e
que demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisadas que
levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados.
Cabe esclarecer que, apesar de não existir nos autos comprovação efetiva que justifique
a redução do VTN do imóvel, diante da redução da área total do imóvel e aumento da
área isenta, o VTN total e o tributável também sofrerão redução, sendo considerado o
mesmo valor por hectare utilizado no lançamento de oficio.
Diante de todo o exposto, constatado erro no preenchimento da declaração processada,
entendo que é cabível a alteração de alguns dados considerados no lançamento de
ofício, a partir do Demonstrativo de Apuração do ITR de fls.. 25, conforme segue:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.702 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000012/2008-48

Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, em
julgar procedente em parte a impugnação, mantendo a exigência do imposto acima
demonstrado, acrescido de multa de ofício e juros de mora como indicado no Auto de
Infração.
2 – Do não atendimento ao princípio da legalidade.
No que diz respeito à ofensa aos princípios Constitucionais, entre eles, a alegação
de ofensa ao princípio da legalidade, vê-se que esta alegação não tem porque ser acatada, pois,
além de genérica, não está presente nos procedimentos utilizados perante à autuação e nem por
ocasião da decisão recorrida.
De início, vale lembrar que as hipóteses de nulidades encontram-se previstas
apenas no artigo 59 do Decreto n. 70.235/72, onde a análise que aqui deve ser realizada tem por
base os artigos 10, 11 e 59 do referido Decreto e o artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Senão, veja-se os referidos dispositivos legais:
“Lei n. 5.172/66
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto n. 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.702 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000012/2008-48

VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Portanto, não há se falar em nulidade do Auto de Infração, uma vez que que todos
os requisitos e elementos necessários à formalização do ato administrativo foram respeitados
pela autoridade lançadora. Quer dizer, todos os elementos que revestem o ato administrativo
foram discriminados de forma clara e precisa em total consonância com as normas jurídicas que
prescrevem sobre a formalização do lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital